Tribunal: TCU
Processo: 003.386/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2022-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de denúncia a respeito de possível ilegalidade vislumbrada no teor do Acordo de Cooperação 27/2021, firmado em 5 de janeiro de 2022 pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), assim como no Acordo de Cooperação 16/2021, celebrado entre a SGD/ME e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e recentemente renovado, os quais têm por finalidade estabelecer parceria, em caráter de degustação experimental, com vistas a possibilitar aos bancos o uso de serviços concernentes à validação biométrica e biográfica do cidadão junto à base de dados da Identificação Civil Nacional (ICN), por meio de autenticação via plataforma Gov.Br, de modo a possibilitar a identificação segura de usuários dessas instituições financeiras; Considerando que a denúncia poderá ser apurada para fins de comprovar a sua procedência, em caráter sigiloso, nos termos do art. 234, § 2o, do RI/TCU; Considerando que não há evidências de compartilhamento ilegal de dados pessoais detidos pela União com o setor privado em face dos acordos de cooperação denunciados; Considerando, também, que não se constatam evidências de ilegalidade ou de inexistência de interesse público ou de arbitrariedade na prestação do serviço objeto dos acordos de cooperação firmados entre a SGD/ME e as instituições bancárias; Considerando, ainda, que não há indícios de que SGD/ME esteja recebendo e/ou armazenando dados pessoais biométricos oriundos da base de dados da ICN ou que planeje fazer isso em função dos acordos denunciados; Considerando que, no mesmo sentido, não há indícios de que esteja ocorrendo o compartilhamento de dados sensíveis sem os devidos cuidados por parte da SGD/ME ou de outros órgãos públicos no âmbito dos acordos atacados ou de que isso poderá ocorrer futuramente; Considerando que tampouco há indícios de ilegalidade na contratação do Serpro pelo TSE para realizar o tratamento de informações pessoais da ICN, inclusive as que são sensíveis (biométricas); Considerando a ausência de indícios de ilegalidade no atendimento de outras normas e a suficiente transparência dos atos de gestão atacados; Considerando, por fim, não estarem presentes nos autos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a concessão da medida cautelar pleiteada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida e, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante e/ou que tenham sido juntadas como sigilosas aos autos, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.386/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Daniel Nunes Vieira Pinheiro de Castro (223677/OAB-SP) (peça 3). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.